Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-91.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016471-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA LUCAS GONTIJO - CPF: 594.404.901-44 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA À TERCEIRO – DESCENDENTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IRRELEVÂNCIA - PENHORA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de anotação, na matrícula do imóvel, da penhora ou da averbação premonitória da

pendência de execução não impede o reconhecimento da possibilidade de fraude na hipótese de transferência do imóvel

a descendente

pelo executado.

Na hipótese de alienação do patrimônio pelo executado dentro do próprio núcleo familiar, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o intuito de fraude, a despeito da comprovação da má-fé.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial em fase de cumprimento de sentença
manejado em face de
Auto Posto Gontijo Ltda. e Maria Aparecida Lucas Gontijo
, que tornou ineficaz o termo de penhora e não reconheceu a existência de fraude à execução na venda do imóvel de matricula n. 112.146 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, porque foi lavrado termo de penhora e a agravada foi intimada da constrição, caracterizando a má-fé, na alienação do imóvel.

No ponto, diz que a decisão que deferiu a penhora foi prolatada em 27.07.22, e que o patrono da agravada tomou ciência em 29.07.22, sendo que o imóvel foi alienado em 25.08.22, à neta da agravada, o que afasta a presunção de boa-fé.

Assevera que o valor do negócio jurídico é bem abaixo do valor venal do imóvel, avaliado em R$ 514.674,65 (quinhentos e quatorze mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e alienado por R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que representa 10% do valor real, o que evidencia que a agravada tentou blindar o patrimônio de forma fraudulenta.

Pontua que o negócio jurídico foi realizado dispensando-se a apresentação das certidões cíveis, que comprovariam a ocorrência de penhora do imóvel objeto da venda, a reconhecer a fraude à execução.

Ressalta que esta comprovada a insolvência, em razão da existência de diversas ações de execução em trâmite contra os agravados, o que pressupõe o estado de iliquidez para arcar com os seus débitos.

Forte em tais, requerer a reforma da decisão agravada a fim de que seja declarada a fraude à execução na venda do imóvel e deferida a penhora do bem.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 175976154. Contra o
decisum
foi interposto agravo interno (id n. 178383650).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 124133953, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 178127754, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a instituição bancária, então exequente, requereu a penhora de imóvel de matricula n. 80762, que depois de noticiado o desmembramento, ensejou na penhora da matricula n. 112.146, registado no 5º CRI de Cuiabá/MT.

Após determinação de penhora do imóvel, sobreveio informação do Cartório informando a impossibilidade de averbação da constrição, porque o bem não mais pertencia à executada, fato que fundamentou o pedido de fraude à execução, formulado pela instituição bancária.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido e determinou a desconstituição da penhora, por não vislumbrar os requisitos necessários ao reconhecimento da fraude à execução.

Insurge-se, então, o Banco contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a reforma do
decisum
para que seja declarada a fraude à execução na venda do imóvel e deferida a penhora do bem.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da fraude à execução na alienação pela executada do imóvel de matricula
n. 112.146, registado no 5º CRI de Cuiabá/MT.

Dito isso, segundo entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
as hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência ( art. 792 do CPC).

Assim é que,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (
juris et de jure)
de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução em curso.

No entanto, a inexistência de registro ou penhora não obsta o reconhecimento da fraude à execução.

Entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro, vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência e está sedimentada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em pauta, o juiz
a quo
não vislumbrou a ocorrência de fraude à execução, porque
quando da alienação do imóvel pela agravada, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária, bem com por não estar evidenciada a insolvência, em razão da inexistência de pesquisas de bens disponíveis.

De fato, não havendo registro da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou de medida constritiva sobre o bem, é o ônus do credor provar que o terceiro adquirente agiu de má-fé, para que seja reconhecida a fraude à execução, circunstancia que
per si
não se evidencia.

Todavia, uma peculiaridade se faz presente no caso, qual seja, a transferência do imóvel pelo devedor, logo após a ordem de constrição, dentro da própria núcleo familiar.

Deveras, a executada foi citada em 13.09.21, a decisão que deferiu a penhora foi prolatada expedindo-se o termo de penhora em 02.03.22, o patrono da agravada tomou ciência em 29.07.22, sendo que o imóvel foi alienado em 25.08.22,

à

neta

da agravada, como se infere do registro da matricula apresentada pelo Oficio Registral no id n. 175554685

(fl. 181/183).

Desta feita, ainda que inexistente
ato de constrição judicial ou averbação premonitória,
não se olvide que o ato de alienação do patrimônio à descendente logo após a determinação da constrição patrimonial, evidencia a possibilidade de fraude a execução, pendendo apenas perquirir acerca da solvabilidade do executado, que diante de inúmeras demandas judicias contra si, faz presumir o estado de insolvência, embora, na situação em que a alienação do patrimônio se da dentro da própria família, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o intuito de fraude, a despeito da comprovação da má-fé.

Nesse sentido, colaciono precedente do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.

Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73;art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6.
Por outro lado
,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo
. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7.
Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.(
REsp n. 1.981.646/SP, 3ª Turma, Rel.

Ministra Nancy Andrighi,

j. 02.08.22- negritei).

Nesse cenário, conforme acima delineado, a ausência de anotação, na matrícula do imóvel, da penhora ou da pendência de execução não impede o reconhecimento da fraude na hipótese de transferência do bem a descendente.

Desta feita ante a manifesta possibilidade de existência de fraude à execução, mister a manutenção da penhora sobre o imóvel litigioso, até que a questão seja melhor dirimida no decorre do tramite processual do feito executivo, onde pende pesquisa de bens das executadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Nesse contexto
resta prejudicado
o recurso de agravo interno acostado no id n.
178383650.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023